Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700110-46.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES RECORRIDO: MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPACOES E TECNOLOGIAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Apelação cível. Ação monitória. Cheque prescrito. Endosso. Relação jurídica subjacente. Impossibilidade de discussão. Ônus da prova. Devedor. Desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em cheque prescrito. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de cheque prescrito aparelhar ação monitória; (ii) a possibilidade de discussão do negócio subjacente e de oposição de exceções pessoais ao credor do cheque objeto de endosso; (iii) o ônus de provar a existência e validade do negócio jurídico subjacente. III. Razões de decidir 3. Os cheques vencidos e prescritos são hábeis a instruir a presente ação monitória, em conformidade com a Súmula 299 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”, cabendo ao órgão julgador, com fulcro no art. 700ss do Código de Processo Civil, analisar o acervo probatório documental e perquirir a possibilidade, ou não, de constituição em título executivo dos cheques apresentados. 4. No caso, a cártula indica expressamente a denominação “cheque”, a ordem incondicional de pagamento de determinada quantia, o nome da instituição financeira sacada, o lugar de pagamento, data e lugar de emissão, além da assinatura do representante do emitente, estando preenchidos, assim, os requisitos legais do art. 1o da Lei 7.357/85, além de conter o nome do beneficiário, nos termos do art. 8o, I, da mesma lei, bem como a transmissão por endosso por meio da assinatura do beneficiário aposta no verso da cártula. 5. Tratando-se de cheque que circulou por endosso, como ocorreu no caso destes autos, e não tendo o devedor apontado qualquer irregularidade praticada pelas partes originárias, não há possibilidade de discussão acerca da causa debendi e de oponibilidade de exceções pessoais ao portador de boa-fé, mostrando-se irrelevante a alegação do apelante a respeito do negócio jurídico que deu origem à cártula. 6. Ainda que se admitisse a possibilidade de discussão da relação jurídica subjacente ao cheque, o credor não precisa comprovar a relação que ensejou os títulos emitidos, cabendo ao devedor o ônus da prova da ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mas o devedor, ora apelante, não se desincumbiu de tal ônus, pois nos autos em que ele afirma estar sendo discutido o negócio jurídico subjacente não há qualquer menção à cártula objeto da presente ação monitória. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil e 25 da Lei 7.357/85, afirmando que, diante da perda da autonomia do cheque, é imprescindível que o credor se desincumba do seu ônus probatório, demonstrando a relação jurídica que originou a obrigação, o que não ocorreu. Reitera que, ao pleitear a cobrança de um cheque prescrito por meio de ação monitória, cabia a parte recorrida comprovar a existência da relação jurídica subjacente que teria originado a dívida. Aduz que o órgão julgador inverteu indevidamente o ônus da prova, presumindo a existência de uma obrigação válida sem que o credor tivesse demonstrado o lastro jurídico da cobrança. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto Mariano Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil e 25 da Lei 7.357/85. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Vale ressaltar que o devedor, ora apelante, não questionou a validade do endosso, tampouco demonstrou qualquer irregularidade ou má-fé do endossante ou endossatário, limitando-se a argumentar sobre a causa subjacente ao título, o que, conforme ressaltado, não se admite quando há circulação do título pelo endosso. Ainda que assim se não fosse, isto é, ainda que se admitisse a possibilidade de discussão da relação jurídica subjacente ao cheque, ao contrário do alegado pelo apelante, o credor não precisa comprovar a relação que ensejou os títulos emitidos, cabendo ao devedor o ônus da prova da ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E, no presente caso, o devedor, ora apelante, não se desincumbiu de tal ônus, notadamente porque não alegou, tampouco comprovou, qualquer fato capaz de infirmar o direito da parte autora. Segundo o apelante, o cheque que embasa a presente ação monitória foi dado em garantia de negócio jurídico firmado por ele, mas esse negócio estaria sendo discutido nos autos de n. 0744599 08.2023.8.07.0001. No entanto, conforme observado na sentença, em análise do referido processo, verificou se não haver qualquer menção ao título que ampara a presente demanda. Em conclusão, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido monitório, nos termos do artigo 702, § 8o, do Código de Processo Civil.” (ID 63501642). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto Mariano Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028